Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇAO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. CONVERSÃO NÃO SOLICITADA PARA OUTRO PLANO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO 'IN RE IPSA'. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes todos e quaisquer débitos vinculados ao plano pós-pago inserido no cadastro da autora, bem como para determinar que a empresa ré se abstenha de encaminhar cobranças à requerente referente ao número telefônico indicado nos autos.

2. A recorrente alega, em síntese, que seu nome foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito e teve documentação negada para concluir a aquisição de bem. Argumenta que, depois de vários anos pagando seu consórcio de um carro, teve sua cota contemplada no sorteio mensal, mas não pode adquirir o bem em razão da negativação de seu nome. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença e a condenação da ré a pagar indenização por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Impugnação à Gratuidade da Justiça. A parte autora/recorrente trouxe aos autos a comprovação de gastos mensais com aluguel (ID 33488876) e o valor de seu salário (ID 33488879) de R$2.954,87, comprovando que possui renda compatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, porque as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. No presente caso, conforme fundamentado na sentença, a parte ré não comprovou que a autora solicitou a alteração de plano, ônus que competia à fornecedora dos serviços, uma vez que não se poderia imputar à consumidora/autora a obrigação de produzir prova do fato negativo, ou seja, que não foi ela quem fez o contrato. Desse modo, conclui-se que a cobrança da ré referente à quantia de R$ 699,47 é ilegítima e impõe à recorrida a responsabilidade pelos danos suportados por ela que tenham nexo de causalidade com o evento.

6. A requerente comprovou que adquiriu empréstimo no valor da dívida cobrada pela ré (ID 33489528) e que realizou o pagamento da quantia cobrada (ID 33489529). Assim, diante do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços da ré e a aquisição do referido empréstimo, a ré/recorrida deve ser condenada à restituição do referido valor.

7. Em relação ao dano moral, a doutrina e a jurisprudência estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. A prova do dano, nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos efeitos do ato de inscrição. Cabe ressaltar que, na hipótese, a autora comprovou que a única inscrição nos cadastros de restrição ao crédito é referente à dívida cobrada pela ré (ID 33489526), não havendo negativação preexistente que pudesse eximir a ré da obrigação de reparar o dano moral.

8. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

9. Nesse sentido, considerando as circunstâncias do caso, sobretudo a contemplação da autora em consórcio de veículo (ID 33489527), o valor da indenização deve ser arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para indenizá-la pelo transtorno sofrido em razão do tempo da restrição do crédito de forma indevida e do valor da negativação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para impor à ré obrigação de fazer, consistente em providenciar a baixa da negativação do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito pela dívida discutida neste processo, no prazo de até 5 dias úteis a contar da intimação do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$1.000,00; condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 699,47, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação, a título de dano material; e, bem como condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros da mora de 1% ao mês a contar da citação, a título de dano moral.

11. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.